Tribunal: TJDFT
Processo: 0756010-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I.Trata-se de embargos de declaração opostos por ARISTIDES ADAME, contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, confirmando a improcedência do pedido de majoração da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED de 18% para 22,8%.
II. Argumenta que o acórdão é contraditório e omisso quanto aos períodos de labor compreendidos entre 02/12/1998 e 31/03/2000 (485 dias), bem como entre 22/03/2006 a 18/05/2008 (788 dias). Aduz que exerceu especificamente a atividade de regência nos períodos mencionados, de modo que não há relação de seu caso com a Súmula 10 da TUJ.
III.Os embargos de declaração são tempestivos. Inexigível o preparo, diante do art. 34, §1o, do RITR. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 36769419).
IV.Os embargos de declaração justificam-se tão somente para as finalidades previstas em lei, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
V. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento do direito de receber a Gratificação de Atividade Pedagógica - GAPED relacionada ao períodos acima mencionados.
VI. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que se verifica quando existem proposições inconciliáveis entre si, como nos casos em que uma afirmação resulta na negação lógica de outra. Evidentemente, não é o caso dos autos.
VII. Na hipótese, a parte embargante não apontou qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados nos embargos.
VIII. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição a serem sanados pela via dos embargos de declaração.
IX. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
X. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
XI. É clara a intenção da parte de modificar o resultado que não lhe favoreceu, já que retoma a discussão quanto à valoração das provas colhidas, buscando o acolhimento do que compreende ser seu direito.
XII. Portanto, à míngua dos requisitos previstos no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração.
XIII.A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.